Tribunal: TJPA
Processo: 0810090-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810090-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WALBER FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR DENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se consubstanciar num despacho que determinou

tão somente a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

2- Ademais,
observa-se que, muito embora seja relevante os fundamentos trazidos pelo recorrente e a tutela jurisdicional seja um mecanismo colocado à disposição do magistrado para resguardar o resultado prático do processo, no presente caso, o agravante insurge-se contra despacho de mero expediente.

3-Nesse sentido, a sistemática recursal pátria permite a correção de possíveis erros contidos em decisões judiciais, porém a manifestação guerreada apenas impulsionou o processo, não estando revestido de conteúdo decisório, que enseje a interposição do presente recurso, considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, há tão somente despacho de emenda à inicial.

4-Por tal razão, o ora recorrente também é carecedor do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido, já que o Juízo de 1º grau não deferiu ou indeferiu o pleito, apenas determinou a emenda da inicial, despacho, portanto, de mero expediente.

5-
Assim, não se vislumbra razões para proceder a reforma do decisum impugnado, devendo a decisão ora vergastada que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão do despacho de 1º grau não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ser mantida em todos os seus termos.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, e ora agravado
WALBER FERREIRA DO NASCIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar dentre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC.

Em suas razões (ID Nº. 10676909) o banco agravante afirma que o despacho que determinou a apresentação da via original do título de crédito, possui todas as características de uma decisão, afirmando, portanto, ser oponível através de agravo de instrumento.

Sustenta que todas as decisões do Juízo de 1º grau, independentemente da nomenclatura (despacho ou decisão interlocutória) e desde que estejam elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, são impugnáveis através do recurso de agravo de instrumento.

Ressalta ainda, que a decisão agravada trouxe prejuízos ao agravante, na medida em que o agravado está inadimplente até a presente data e permanece na posse do bem, tendo em vista que a liminar de busca e apreensão não foi concedida.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado seguimento ao recurso de agravo de instrumento, com seu posterior julgamento de mérito.

Não houve a apresentação das contrarrazões (ID Nº. 10715660).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se consubstanciar num despacho que determinou tão somente a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, alegando que o Superior Tribunal de Justiça já havia firmado entendimento no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive, colacionado aos autos julgados

aduzindo que este serviria de paradigma para reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, os arestos juntados não se tratam de recurso repetitivo ou ainda não possuem efeito vinculante, o que por si só, afasta a pretensão almejada pelo ora agravante.

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do CPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento, em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de despacho sem conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

A respeito do assunto, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo

Novo Código de Processo Civil

é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei.

O art.

1.015
, caput, do

Novo CPC

admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo,

mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio

Código de Processo Civil
, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.

Novo Código de Processo Civil

– Lei

13.105
/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554) ”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no

Novo Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento.

O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
. (
BUENO, Cassio Scarpinella.

Novo Código de Processo Civil

anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42) ”.

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017). (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019). (Negritou-se).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação.

Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se

no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes.

2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido.
(TJDFT, Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso)

Ademais,
observa-se que, muito embora seja relevante os fundamentos trazidos pelo recorrente e a tutela jurisdicional seja um mecanismo colocado à disposição do magistrado para resguardar o resultado prático do processo, no presente caso, o agravante insurge-se contra despacho de mero expediente.

Nesse sentido, a sistemática recursal pátria permite a correção de possíveis erros contidos em decisões judiciais, porém a manifestação guerreada apenas impulsionou o processo, não estando revestido de conteúdo decisório, que enseje a interposição do presente recurso, considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, há tão somente despacho de emenda à inicial.

Por tal razão, o ora recorrente também é carecedor do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido, já que o Juízo de 1º grau não deferiu ou indeferiu o pleito, apenas determinou a emenda da inicial, despacho, portanto, de mero expediente.

Assim, não se vislumbra razões para proceder a reforma do decisum impugnado, devendo a decisão ora vergastada que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão do despacho de 1º grau não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém, 03/11/2022